Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AÇÃO RESCISÓRIA No 1000097-05.2020.8.11.0000 — CLASSE 47 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
AUTOR: JACOB ANDRÉ BRINGSKEN;
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, proposta por Jacob André Bringsken contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que, “apesar do trânsito em julgado ter sido em 2015, a prova nova deu-se com a prolação da sentença de fls. 553 a 560, do processo 768-91.2009.811.0506 (Cód. 28085), da Vara Cível de Vila Bela de Santíssima Trindade, da qual, julgou improcedente a alegação do MP que o ora Autor ‘sumiu’ com documentos imprescindíveis da prefeitura, sejam financeiros, administrativos ou outros”, pelo que “não há motivos sequer para o dispositivo da sentença rescindenda continuar fazendo efeitos, pois, conforme dito alhures, o autor só foi condenado em ressarcir o erário no processo Código 28084, pois não haviam documentos hábeis para se analisar todo o exercício financeiro o ano de 2001”.
Assevera que “a presente prova nova é totalmente capaz de promover um rejulgamento da sentença rescindenda, especificamente no dispositivo que condena no ressarcimento ao erário”, uma vez que, “se na época do julgamento da sentença rescindenda (Proc. Cód. 24084) já tivesse sido prolatada sentença do processo cód. 24085, que serve de prova nova na presente rescisória, o ora autor jamais teria sido condenado”.
Requer seja deferida tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a eficácia da sentença rescindenda.
Emenda da inicial (Id. 40658473).
Contestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 47641975).
É o relatório.
Eis o dispositivo da sentença rescindenda:
[...] III - Da Conclusão
Posto isto:
a) julgo improcedentes os pedidos quanto ao réu Joel Pereira, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.
b) julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, e, em consequência, com fulcro no art. 73, inciso IV, § 7o, da Lei no 9.504/97 e nos arts. 11, incisos I, e 12, inciso III, da Lei no 8.429/92, aplico ao requerido Jacob André Bringsken, pelos atos de ilegalidade e improbidade administrativas praticadas, a sanção de ressarcimento integral do dano causado ao erário municipal no valor de R$ 52.121,07 (cinquenta e dois mil cento e vinte e um reais e sete centavos), a ser devidamente corrigido monetariamente e com juros de 1% ao mês a partir da notificação.
Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e taxa judiciária.
Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a Municipalidade.
Cumpra-se.
Vila Bela da Ssa. Trindade/MT, 10 de setembro de 2015. [...]. (Id. 40662463, fls. 2/3).
A Constituição da República Federativa do Brasil confere à coisa julgada especial proteção, tanto que, de forma explícita, a põe a salvo, inclusive, da própria lei: a lei não prejudicará a coisa julgada (artigo 5o, XXXVI), logo não se pode barateá-la por dá cá aquela palha.
[...] A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica (AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/5/2012; AgRg na AR 4.747/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/11/2011). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg na AR 5549/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2016). [sem negrito no original]
E no caso, “a alegação da ocorrência de atos de execução do julgado, por si só, não é suficiente para a configuração de risco de dano jurídico irreversível” (STJ, Primeira Seção, RCD na AR 5879/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016).
Assim, à primeira vista, não se mostra admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a eficácia da sentença rescindenda, em caráter liminar.
Essas, as razões por que indefiro a tutela provisória de urgência.
Dispensável intimação do autor para apresentação de impugnação, na forma do artigo 351 do Código de Processo Civil, porque ausente na contestação qualquer alegação das matérias enumeradas no artigo 337.
Não se faz necessária a produção de outras provas, por se cuidar de questão unicamente de direito, pelo que declaro saneado o feito, em consequência, dispenso as alegações finais, nos termos do artigo 197, § 2o, do RITJ/MT.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator